Tribunal: STF
Processo: RHC 258040
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 61):



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, mas deferiu parcialmente a ordem para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 7 anos de reclusão e 11 dias-multa. 



2. O Tribunal de origem havia condenado o paciente a 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 158, §3°, do Código Penal. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



3. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a participação de menor importância, o que implicaria em revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência de provas para a condenação e a dosimetria da pena. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



4. A revisão da dosimetria da pena e da suficiência de provas para a condenação não é viável na via estreita do habeas corpus, pois implicaria em ofensa ao princípio do convencimento motivado do julgador 



5. O agravo regimental não trouxe elementos novos que justificassem a alteração da decisão anterior. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



6. Agravo regimental desprovido. 



Tese de julgamento: "1. A revisão da dosimetria da pena e da suficiência de provas para a condenação não é viável na via estreita do habeas corpus. 2. O princípio do convencimento motivado do julgador impede a revisão de decisões das instâncias ordinárias sem novos elementos."



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da ilegalidade no aumento da pena-base, bem como o reconhecimento da minorante da participação de menor importância do paciente. Alternativamente, pleiteia-se que o STJ julgue o mérito do habeas corpus, afastando-se o argumento de que os pedidos demandariam revolvimento fático-probatório.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado (eDOC 86):



“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 



1. Pretende o recorrente a reforma do julgado com vistas ao redimensionamento da pena, mediante o afastamento de circunstância judicial desfavorável da pena-base e o reconhecimento da participação de menor importância. 



2. Não se vislumbra qualquer mácula ao art. 59, do CP, uma vez fixada a pena-base acima do mínimo legal e dentro dos limites estabelecidos para o tipo penal, atentando-se para circunstâncias do caso concreto que apontam para o elevado prejuízo experimentado pela vítima, em valor jamais recuperado. 



3. A participação de menor importância também foi refutada, mediante fundamentação idônea, pautada na relevância da conduta do ora recorrente de propiciar a conta bancária para recebimento de valores decorrentes da extorsão, e movimentação da importância, atitudes consideradas cruciais para o sucesso da empreitada delitiva. A conclusão em sentido diverso, por óbvio, perpassa por reexame aprofundado de matéria fático-probatória, providência considerada inviável pela via do habeas corpus que não comporta dilação probatória. 



4. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente